Tribunal: TJES
Processo: 5000400-95.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-95.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATAN MIRANDA CARVALHO

APELADO: FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PENHORA DE VEÍCULO. PENHORA ONLINE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jonatan Miranda Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Fundação Educacional Vale do Itapemirim – FEVIT. O apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade do instrumento de transação por ausência de assinaturas válidas; (ii) decisão extra petita na penhora de veículo; (iii) impenhorabilidade de seus rendimentos inferiores a 40 salários mínimos; (iv) ausência de notificação para constituição em mora; (v) nulidade da cláusula de retenção de 30% do salário; (vi) ausência de juntada do auto de penhora; e (vii) incompetência territorial do juízo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) determinar se houve inovação recursal quanto à nulidade do instrumento de transação; (iii) definir se a penhora do veículo foi regularmente requerida; (iv) estabelecer a possibilidade de penhora de valores e rendimentos do apelante; e (v) analisar a validade da cláusula de retenção de 30% do salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é tempestivo, pois, conforme o art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada ao término do prazo de 10 dias corridos para leitura, o que torna regular a interposição dentro do prazo legal.

Configura inovação recursal a alegação de nulidade do contrato por ausência de assinatura válida, pois tal questão não foi suscitada nos embargos à execução, impedindo sua apreciação nesta instância.

A alegação de incompetência territorial não prospera, pois o juízo originário declinou da competência considerando a regra de proteção ao consumidor, em conformidade com o art. 101, I, do CDC e precedentes do STJ.

A penhora do veículo foi regularmente requerida na inicial da execução, com a apresentação do dossiê do automóvel e o pedido de restrição via RENAJUD, não havendo decisão extra petita.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não pode ser reconhecida de ofício e deve ser arguida pelo executado no momento oportuno, conforme o Tema Repetitivo n. 1.235 do STJ.

A cláusula de retenção de até 30% do salário não é nula de plano, pois a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso, conforme precedentes do STJ.

A ausência de juntada do auto de penhora do veículo não gerou prejuízo ao apelante, pois houve sua participação voluntária no processo, inexistindo violação a seus direitos de defesa.

O inadimplemento da obrigação líquida e positiva constitui o devedor em mora de pleno direito, conforme o art. 397 do Código Civil, dispensando notificação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica considera-se realizada ao término do prazo de 10 dias corridos para leitura, conforme a Lei n. 11.419/2006.

A inovação recursal impede a apreciação de questão não suscitada na petição inicial dos embargos à execução.

A competência territorial pode ser declinada de ofício nas relações consumeristas, conforme o art. 101, I, do CDC.

A penhora de veículo regularmente requerida na petição inicial da execução não configura decisão extra petita.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos deve ser arguida pelo executado no momento oportuno, ou seja, quando efetivada a penhora.

A regra de impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso.

A ausência de juntada do auto de penhora não gera nulidade se não houver prejuízo ao executado.

O inadimplemento da obrigação líquida constitui o devedor em mora de pleno direito, dispensando notificação prévia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 101, I, 833, IV e X, 845, § 1º, 854, § 3º, 915; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.02.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.374.840/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.06.2024; STJ, REsp 2.160.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

A apelada, nas contrarrazões (id. 47682950), arguiu a intempestividade do recurso de apelação, argumentando que fora ele interposto após o prazo estabelecido pelo art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não viceja a tese de que o recurso foi interposto de forma extemporânea, uma vez que a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º, assim dispõe sobre o prazo para leitura de intimações expedidas por meio eletrônico,
in litteris
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Deste modo, expedida a intimação eletrônica em 23.06.2024, o sistema PJe registrou o decurso do prazo de leitura em 03.07.2024, iniciando-se em 04.07.2024 o prazo para interposição do recurso de apelação, razão pela qual é tempestivo o recurso interposto em 16.07.2024.

Posto isso,
rejeito
a questão preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Jonatan Miranda Carvalho
contra a sentença (id. 45134076) proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados contra
Fundação Educacional Vale do Itapemirim - FEVIT
.

Em suas razões (id. 46773086), o apelante sustenta, em síntese que
(i)
o instrumento da transação que embasa a ação de execução não possui assinatura em todas suas páginas, além de nele não haver assinatura válida, razão pela qual é nulo;
(ii)
não houve requerimento de realização da penhora do veículo de sua propriedade, motivo pelo qual é
extra petita
a decisão que a determinou;
(iii)
seus rendimentos são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, motivo pelo qual são impenhoráveis, devendo ser indeferido o pedido de penhora online na modalidade "teimosinha";
(iv)
não houve notificação para comprovação da mora;
(v)
é nula a cláusula do acordo que prevê a possibilidade de retenção de 30% do seu salário;
(vi)
não houve juntada do auto de penhora aos autos;
(vii)
por haver cláusula de eleição de foro, a competência para processar a execução é do juízo de Cachoeiro de Itapemirim.

De início, depreende-se que a tese relativa à nulidade do instrumento de transação por ausência de lançamento de assinatura em todas as suas folhas e por não ser válida a assinatura lançada por meio de biometria (captura de selfie) não foi ventilada na inicial dos embargos à execução.

Verifica-se, portanto, que a matéria deduzida nesta segunda instância (nulidade do contrato) não encontra correspondência com a causa de pedir delimitada na petição inicial dos embargos à execução,
razão pela qual constitui
inovação recursal
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO FOI VEICULADA OPORTUNAMENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A incongruência entre os argumentos lançados na petição inicial e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que impediu o conhecimento do apelo
. 2) Na decisão agravada, foi reconhecida a inovação recursal no que tange à causa de pedir veiculada no apelo, que difere daquela apresentada na petição inicial, de modo que a mera confrontação dos pedidos elencados não se revela suficiente para afastar a constatação da inovação recursal. 3) A inovação recursal é vício que afronta o princípio da congruência e pode dar azo à indevida supressão de instância, decerto que os requisitos de admissibilidade do recurso devem ser apreciados ex officio pelo julgador. 4) Recurso conhecido e desprovido. (AP n. 0000962-09.2015.8.08.0031, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04/06/2024)

Destarte, verificada a inovação recursal quanto à tese, inviável a sua apreciação.

Em evolução, registro que não subsiste o argumento de que a sentença fora proferida por juízo incompetente, por haver cláusula de eleição de foro no instrumento de transação que alicerça o processo de execução, uma vez que o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da decisão de id. 17011071 dos autos da execução, declinou da competência para processar o feito, sob argumento de que a competência territorial, em se tratando de relação de consumo, é absoluta, razão pela qual determinou a remessa dos autos ao juízo de Rio Novo do Sul.

Depreende-se, portanto, que a decisão proferida se encontra em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC
” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012).

Nesse mesmo sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes" (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 20/4/2015). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Naquilo que diz respeito à alegação de que a de inexistência de pedido de penhora do veículo de sua propriedade, da leitura da petição inicial do processo de execução se depreende que a ora apelada requereu, mediante apresentação do dossiê consolidado do automóvel, a inserção de restrição por meio do sistema RENAJUD, requerendo, por conseguinte, a expedição de mandado de penhora dos bens de propriedade do apelante.

Com efeito, o art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que “
[...] a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos
”, de modo que, uma vez apresentado o dossiê consolidado extraído do
site
do DETRAN-ES, pleiteada a inserção de restrição por meio do sistema RENAJUD e também a expedição de mandado de penhora, não há que se falar em decisão
extra petita
.

De igual modo, também não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
por meio da sentença recorrida no que diz respeito à necessidade de indeferimento do pedido de penhora
online
, via sistema SISBAJUD, uma vez que seus rendimentos não ultrapassam 40 (quarenta) salários mínimos.

Para além do reconhecimento, na sentença recorrida, de que, até aquele momento, não houve penhora de ativos financeiros do apelante, a tese ventilada na apelação vai de encontro àquela consolidada no julgamento do REsp 2.061.973/PR (Tema Repetitivo n. 1.235), assim redigida:

STJ, Tema 1.235. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Com efeito, a conclusão alcançada pelo Tribunal da Cidadania está alicerçada no entendimento que “
a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de
direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias
, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade
”, cabendo ao executado, portanto, no momento adequado (CPC, art. 854, § 3º) a alegação de eventual impenhorabilidade.

Isso porque, conforme ensina Marinoni, “
a indisponibilidade eletrônica, uma vez efetivada,
fica à espera da alegação do executado, que passa a ter o ônus de demonstrar que o valor é marcado por impenhorabilidade
ou que é excessivo em relação ao valor da dívida (art. 854, § 2º, CPC)
”
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 854).

De mais a mais, conforme supracitado, da leitura dos autos do processo de execução não se extrai, sequer, a determinação de realização da aludida penhora, razão pela qual, de igual modo, não viceja a tese recursal.

Além disso, também não merece relevo a alegação de que a ausência de comprovação da mora, mediante encaminhamento de notificação, é suficiente para retirar a exequibilidade do título que lastreia o processo de execução, porquanto ao caso se aplica a norma do art. 397 do Código Civil, no sentido de que “
o
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

Desse modo, havendo no acordo celebrado cláusula que prevê vencida a obrigação positiva e líquida, encontra-se, deste então, em mora o devedor, justificando-se o ajuizamento da execução.

Em arremate, também não merece acolhida o argumento de nulidade da
cláusula do acordo que estabelece a possibilidade de “sequestro de até 30%” do salário do apelante, sob argumento de que a verba é impenhorável, aplicando-se o entendimento de que “
a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o crédito executado não for de natureza alimentar
” (REsp n. 2.160.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).

Dessa forma, a impenhorabilidade do salário do apelante é matéria a ser analisada de forma concreta, a partir dos elementos apresentados em decorrência de eventual constrição, o que ainda não ocorreu, de modo a ser inviável se estabelecer, abstrata e genericamente, que a referida verba é intangível pela penhora.

Por fim, no que diz respeito à ausência da juntada do auto de penhora do veículo de propriedade do apelante aos autos da execução, tal como registrado na sentença recorrida, para além da conclusão nela lançada de que se trata de ato de prática singela, não houve qualquer prejuízo ao apelante, uma vez que, conquanto o prazo para ajuizamento dos embargos tenha início com a juntada do mandado de citação aos autos (CPC, art. 231, II, e art. 915), depreende-se que houve comparecimento voluntário nos autos da execução, bem como não houve óbice ao ajuizamento dos presentes embargos à execução.

Nesse contexto, nos termos da fundamentação supra, não há retoque a ser feito na sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Jonatan Miranda Carvalho
e
lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, assegurando ao apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)